Tribunal: STF
Processo: RHC 55599
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-04
Data de publicação: 1977-10-04

Ementa:
INQUERITO POLICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. A BAIXA DO INQUERITO
A DELEGACIA, PELO PRAZO DE NOVENTA  DIAS,  NÃO  CONFIGURA  NO  CASO
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. E QUE O PACIENTE SE ENCONTRA PRESO EM RAZÃO
DA SENTENÇA CONDENATÓRIA ANTERIOR. SE VIER A SER ABSOLVIDO, EM GRAU
DE APELAÇÃO, O PRAZO DO ART. 10 DO  C. P.  PENAL  TERA  SUA  CONTAGEM
INICIADA A PARTIR DO INSTANTE EM QUE CESSAREM OS EFEITOS DA SENTENÇA
APELADA.
          RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO.